Tribunal: TJES
Processo: 0002675-95.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Resistência; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002675-95.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILLIPE RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002675-95.2023.8.08.0012

APELANTE: FILLIPE RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL –

PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS

-

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO EMOCIONAL – DESNECESSIDADE.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Havendo pedido expresso para fixação do dano moral em face da vítima, o juiz deverá fixar o valor mínimo de indenização, independentemente de instrução probatória. (Tema Repetitivo 983).

2. O pedido de arbitramento de dano moral em favor da vítima fora devidamente realizado na peça acusatória e fora fixado em
quantum
que atende aos parâmetros estabelecidos em casos semelhantes julgados por este e. Tribunal de Justiça

3. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Jurisprudência STJ.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002675-95.2023.8.08.0012

APELANTE: FILLIPE RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto por
FILIPE RODRIGUES PEREIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES (Id. 6884312, pp. 283/299), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal e pela contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, ambos praticados no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena total de 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, e ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Na hipótese dos autos, a condenação à pena privativa de liberdade não é questionada, porquanto a defesa requer a declaração de extinção da pena, pelo seu integral cumprimento.

Nos termos do Parecer emitido pelo D. Procurador de Justiça, o apelante permaneceu preso preventivamente, pela prática dos delitos apurados nos presentes autos, no período compreendido entre 14.5.2023 e 04.9.2023, perfazendo 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de prisão.

Nota-se, assim, que permaneceu preso por tempo superior à sua condenação, de modo que
declaro extinta a
pena privativa de liberdade
do apelante, pelo integral cumprimento, nos termos do art. 61,
caput, do Código de Processo Penal.

Na sequência, a defesa requer a exclusão da indenização fixada a título de danos morais em favor da vítima, sob a consideração de que não foi examinada a intensidade do sofrimento da vítima.

De acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983), “
n
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

Na hipótese, o pedido de arbitramento de dano moral em favor da vítima fora devidamente realizado na peça acusatória e fora fixado em
quantum
que atende aos parâmetros estabelecidos em casos semelhantes julgados por este e. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210033832, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Deste modo mantenho a condenação por danos morais, bem como o valor estipulado pelo magistrado
a quo.

Por fim, requereu a defesa a isenção das custas processuais.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. (AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para declarar extinta a pena privativa de liberdade do apelante, pelo seu integral cumprimento, mantendo-se, por outro lado, a condenação em danos morais e custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conferir parcial provimento ao recurso